Tribunal: STF
Processo: ARE 1081562
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA AO RE 745.811/PA PELO ÓRGÃO JULGADOR. ACÓRDÃO REFORMADO COM DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 105, II, “B”, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE ÚLTIMA OU ÚNICA INSTÂNCIA. SÚMULA Nº 281/STF. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
    1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador.
    2. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos decisão ao julgamento dos aclaratórios anteriores, contra a qual formalmente opostos.
    3. Embargos declaratórios não conhecidos.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração nos embargos de declaração opostos de decisão singular, pela qual negado seguimento a embargos de divergência manejados contra acórdão da Primeira Turma desta Suprema Corte, da minha lavra, pelo qual negado provimento ao agravo regimental interposto contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com agravo. 
    Anotada a impossibilidade de seguimento dos embargos de divergência, uma vez que a Turma, ao julgamento de agravo regimental, cingiu-se a confirmar decisão monocrática desta Relatora pela qual negado seguimento ao agravo em recurso extraordinário, forte no entendimento de que não preenchidos, pelo recurso extraordinário cujo trânsito era buscado, os pressupostos específicos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 102, III, da Constituição da República, porquanto não exauridos os recursos cabíveis na instância ordinária.
    O embargante alega omissão e contradição no julgado. Nos termos do art. 1.022 do CPC, insiste na violação frontal do “direito líquido e certo, inclusive já reconhecido por esta Corte” no julgamento do “Tema 686, constatado nos Autos do RE 745.811/PA, das Lavras do Ministro Gilmar Mendes”. Reporta julgados nos quais aduzem veiculada a mesma celeuma, com provimento distinto. Alega omissão “no tocante ao RE 1.114.798/PA, de relatoria desta Ministra Relatora Rosa Weber, que, em ação com mesmo pedido e causa de pedir, derrubou o argumento que fundamenta a suposta declaração de inconstitucionalidade do art. 31, XIX, da Carta do Pará”. Requer a concessão de efeitos infringentes para que seja apreciado o mérito do apelo extremo.
    É o relatório.
    Decido.
    Os embargos não merecem conhecimento.
    Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não se mostram hábeis, os declaratórios, à veiculação dos vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. Os vícios – de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os eventualmente surgidos na decisão proferida ao julgamento dos declaratórios anteriores. Nesse sentido, cito: ARE 1109713 ED-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 06.12.2018, ARE 1153951 ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.10.2018, ARE 979939 ED-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.4.2018, ARE 1081467 ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.4.2018.
    O que se observa é que a parte embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão, bem como evitar o trânsito em julgado.
    Ao julgamento dos anteriores embargos, anotei que o acórdão não desafia embargos de divergência, porquanto cingido à análise dos pressupostos específicos de admissibilidade recursal, conforme o art. 1.043, I e III, do CPC/2015. 
    Explicitei a impossibilidade de exame das teses de mérito versadas nas razões do apelo extremo ante a ausência de exaurimento das instâncias ordinárias, uma vez que cabível, contra decisão denegatória de mandado de segurança decidido em única instância pelos tribunais dos Estados, o recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça. 
    Por fim, enfatizei desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Carta Magna, bem como ausente hipótese de cabimento de embargos de divergência, uma vez que inviável o pretendido confronto com julgado da outra Turma ou do Plenário, porquanto limitada a decisão turmária à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário, sem emitir juízo sobre o mérito recursal.
    Saliento não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal.
    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.
    Por conseguinte, reputo ausente hipótese de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Não conheço, pois, dos presentes embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora